Tribunal: STF
Processo: HC 67091
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
-  Habeas  Corpus.  Alegação  de  falta  de   motivação   da
sentença condenatória e do acórdão. Desclassificação  para  homicidio
culposo pelo  Tribunal  do  Júri.  Decisão  do  Juiz  suficientemente
fundamentada, a partir do  que  assentou  o  Júri.  Improcedencia  da
alegação de falta de tipicidade do delito de destruição  de  cadaver.
Pedido denegado.